Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721167-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: BRENO ATHOS DE AZEVEDO ROCHA, LUANA CONCEICAO ALVES D E S P A C H O Por meio da petição de ID 72754386, acompanhada dos documentos que a instruem, o agravante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita. É o relato do essencial. Nada a prover quanto ao pleito formulado pelo demandante. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. Aguarde-se o julgamento de mérito recursal. P. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator